Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, “CAPUT” E § 4o. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO AMPLO E DEVOLUTIVO DO APELO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANPP. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput” e § 4o, Lei n. 11.343/2006. A Defesa pleiteou o retorno dos autos ao Ministério Público para avaliação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito do tráfico privilegiado. A Procuradoria de Justiça suscitou inovação recursal e erro material na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar: (i) a presença de inovação recursal e de erro material na sentença; (ii) a possibilidade de oferta do ANPP para o crime de tráfico privilegiado, à luz dos critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal da parte ré impõe o exame de todas as insurgências deduzidas, ainda que inéditas.
4. Verificada a presença de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a correção de ofício.
5. O ANPP é medida despenalizadora de aplicação restrita à fase pré-processual e constitui faculdade exclusiva do Ministério Público, não configurando direito subjetivo da parte ré, especialmente após a preclusão do momento processual oportuno.
6. A materialidade e a autoria do delito restam incontroversas, corroboradas por provas testemunhais e materiais, incluindo apreensão de entorpecentes e depoimentos de policiais e terceiros que indicam a prática do tráfico de drogas pela parte ré.
7. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivo da sentença corrigido, de ofício, para sanar erro material.
Tese de julgamento:
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui medida despenalizadora de aplicação restrita à fase pré-processual, sendo prerrogativa exclusiva do Ministério Público, e não um direito subjetivo da parte acusada.
2. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas justifica a manutenção da condenação.
3. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, “caput”, § 4o, e 42.